Tribunal: CARF
Processo: 10880.929651/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929651/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929651/2012-11
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
92.837, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 40.778,58 e
determinou que se homologasse a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022415305, emitido eletronicamente em
04/05/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
22503.29744.250707.1.7.02-9032.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 358.724,67. No
despacho, foi reconhecido R$ 277.635,12.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa relaciona informações incorretas prestadas na DIPJ/2007 (ano-calendário
2006), referentes a códigos de arrecadação, CNPJ de clientes que efetuaram as
retenções, bem como informações incorretas prestadas no PER/DCOMP referentes à
composição dos créditos. Relata ainda que sofreu retenções cujos informes de
rendimentos não foram recebidos. Apresenta informes de rendimentos parciais dos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

créditos pleiteados, bem como cópias de DARF, da DIPJ e do próprio PER/DCOMP, e
requer, por fim, o reconhecimento parcial dos créditos demonstrados na manifestação e
anexos, e a compensação proporcional decorrente”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 40.778,58,
creditório referente ao IRPJ do ano-calendário 2006.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“DOS FATOS:
A Recorrente apresentou, em 25/07/2007, declaração de compensação (DCOMP) de no
22503.29744.250707.1.7.02-9032, através do qual requereu a retificação de declaração
anterior –06156.90206.280207.1.3.02-2078, o qual se utilizava de crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2007, utilizando o crédito de menor que o
existente de saldo à época.
Logo, houve despacho decisório reconhecendo a existência de valor devedor,
procedendo a abertura do processo administrativo de crédito acima epigrafado, se
apurando certo valor residual em desfavor da Contribuinte, uma vez que, como pode se
confirmar, restou apurado o valor de R$ 81.089,55 (histórico) em crédito tributário não
compensado, mesmo após a verificação dos valores informados em PER/DECOMP e da
apuração preliminar realizada.
Ato contínuo, houve a apresentação de Manifestação de Inconformidade ao
entendimento firmado no despacho decisório no 02241535, apresentando mais
documentos complementares, sendo de inquestionável competência para se solucionar a
questão, conforme consta ás fls. 23 e seguintes do processo administrativo em testilha.
Após transcurso do procedimento, o Acórdão recorrido que realizou a reanálise da
matéria, reconheceu uma parte do crédito apurado e existente, o que foi comprovado
desde o início, reafirmado ao longo do presente procedimento administrativo, onde se
manteve o entendimento da existência de crédito remanescente de R$40.778,58
(histórico) em desfavor da Recorrente e homologando parcialmente as compensações
em litígio até então.
Contudo, como restará demonstrado, a conclusão dada à lavratura do Acórdão recorrido
causou certo arrepio, uma vez que, não considerou a totalidade dos documentos
apresentados no processo administrativo de compensação e da Manifestação de
Inconformidade anteriormente apresentada, motivo pelo qual se insurge a Contribuinte,
pugnando pela reforma da decisão, pelos motivos a seguir expostos:
QUANTO AO MÉRITO,
DO DIREITO DA CONTRIBUINTE E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL:
Com o devido respeito à decisão de 1a instância, o direito creditório da Recorrente deve
ser reconhecido, vez que é, de fato, existente, pois pelo teor do Acórdão aqui combatido
não restou devidamente comprovado que os créditos declarados pelo Contribuinte não
existem, valendo ilustrar a alegação com o ensinamento de Alberto Xavier, doutrinador
na área fiscal, que nos ensina (...)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

Portanto, busquemos a Verdade!
Nos ensina a festejada professora Cleide Previtalli Cais que:
“O processo administrativo tributário desenvolve-se no âmbito de cada poder
público, sendo a relação jurídica constituída entre administrador e
administrado, colocando-se a Administração Pública dotada de poder de exigir
o recolhimento do tributo, ao mesmo tempo, como interessado e como juiz de seu
próprio interesse e do interesse do contribuinte”.
Contudo, não se pode permitir que essa premissa seja considerada preponderante e
verdadeira!
No presente caso, a Recorrente buscou demonstrar a existência de seu crédito tributário,
a que tanto deseja compensação. Contudo os Julgadores ao analisarem as razões da
Manifestação de Inconformidade apresentada, equivocadamente, não conheceram de
todos os documentos apresentados, o que culminou ao entendimento combalido nesta
oportunidade.
Ora, conforme já defendido na fundamentação da presente até o momento, não restou
comprovadamente demonstrado a inexistência dos créditos em comento a que a
Recorrente busca compensação, o que faz merecer o Acórdão recorrido a reforma, pois,
como sedimenta a mais ampla doutrina, o princípio da verdade material é norteador ao
deslinde da questão, e decorre dos princípios da legalidade e da igualdade, todos
constitucionalmente defesos e, possui como cerne principal, de forma simplificada aqui
reduzida, busca de forma permanente o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais próxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio acima, são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido
declarados anteriormente e, assim pode ser dito, que tal verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a das provas trazidas nos autos e, ainda,
na investigação dos fatos, pois são instrumentos que levam a administração a
promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma decisão justa.
(...)
O deságue lógico coincide com o interesse público, respeitando a harmonia dos demais
princípios do direito positivo, devendo tal análise principiológica resultar na melhor
decisão sancionatória, mesmo porque não há o que se falar em coisa julgada material
administrativa.
A análise dos fatos sob o prisma do princípio da verdade material está intrinsecamente
relacionadas ao processo administrativo, uma vez que resultará na versão legítima dos
fatos, devendo ser considerada a prova em toda a sua extensão, eis que é forma de
garantia e prerrogativa constitucional possível ao contribuinte em consonância a
legislação tributária aplicável.
Em conclusão, a aplicação da VERDADE MATERIAL se faz imperativa para que seja
avaliada e confirmada a existência do direito creditório da Recorrente e, assim, possa
ser homologada de forma complementar a DCOMP apresentada e assim, resultar na
extinção do crédito tributário objeto do presente processo administrativo fiscal.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, de acordo com as razões alhures defendidas, REQUER a
Recorrente, preliminarmente, que seja SUSPENSO o crédito tributário objeto do
presente processo administrativo, não podendo ser causa impeditiva de emissão do
competente documento de regularidade fiscal, mesmo que na condição indicativa de sua
condição de suspensão quanto a sua exigibilidade.
Quanto ao mérito, a ora Recorrente vem, mui respeitosamente, à presença desta Egrégia
Turma, requerer o total provimento do presente Recurso Voluntário, REFORMANDO-
SE o Acórdão no 02-92.837, de lavra da 2a Turma da DRJ/BHE, que não reconheceu a
totalidade dos documentos trazidos ao longo do processo administrativo e da
Manifestação de Inconformidade apresentada, para finalmente reconhecer o direito
creditório da Contribuinte, e, consequentemente, deferir a declaração de compensação
(DCOMP) de no 22503.29744.250707.1.7.02-9032 e extinguir o crédito tributário fixado
no Acórdão recorrido, medida que se faz para a mais Lídima e Perfeita JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ 2006, no valor de
R$ 40.310,97 (R$ R$ 358.724,67 (valor pleiteado) - R$ 318.413,70 (R$ 277.635,12 (DRF) + R$
40.778,58; (DRJ), que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2006 em valor inferior ao pleiteado.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 318.413,70, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 277.635,12, e também ao comprovado nesta
contestação.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 358.724,67. Valor na DIPJ: R$ 358.724,67.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 358.724,67.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$
40.778,58;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade
material. Porém, não carreou aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação
da compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929651/2012-11

Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade. conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital